Tribunal: STF
Processo: RE 81897
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
1. NÃO CABE AO JUDICIARIO AUMENTAR OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS, NEM EQUIPARA-LOS, NEM RECLASSIFICAR OS CARGOS PUBLICOS.
2. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA
COM QUE FUNCIONÁRIOS POSTULARAM A EQUIPARAÇÃO DE SEUS VENCIMENTOS
AOS DE OUTROS CARGOS.